Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-96.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 103, CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.